Tribunal: STF
Processo: HC 98053
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR 
   POSSE DE ENTORPECENTES. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO, DO MINISTÉRIO 
   PÚBLICO, QUE VISAVA AO RECONHECIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE 
   ENTORPECENTES. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO 
   TRIBUNAL LOCAL PARA FIXAR A PENA.
Provido o recurso especial 
   para reformar o acórdão da apelação, condenando o paciente por 
   tráfico de entorpecentes, a competência para fixar a pena é do 
   superior Tribunal de Justiça, não do Tribunal local.
Ordem 
   concedida.